Tribunal: STF
Processo: ARE 1388723
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação Cível. Ação de Cobrança. Direito ao pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio) reconhecido em mandado de segurança transitado em julgado. 1. Efeitos financeiros retroativos ao mandado de segurança. Uma vez que a própria lei (artigo 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009) limita os efeitos financeiros da ação de mandado de segurança que reconheceu o direito ao pagamento do adicional por tempo de serviço (quinquênio), adequada a ação de cobrança para se exigir a repercussão financeira das parcelas vencidas anteriormente à impetração do Mandado de Segurança. 2. Sentença extra petita. Afastada. O direito dos autores já se encontravam devidamente garantido e certificado, restando-lhes apenas os efeitos pretéritos à sentença que concedeu a ordem de Segurança, não havendo que falar em decisão extra petita, quando o julgador limita-se a reconhecer as consequências lógicas da decisão que demarcou o direito. 3. Consequencialismo. Desequilíbrio das contas públicas. Decretos de contenção de despesas em vigor no Município. Embora o Judiciário não deva se tornar alheio às consequências concretas dos seus atos decisórios, não se vislumbra risco de desequilíbrio às contas públicos no reconhecimento de direitos individuais, cujos custos em regra se encontram impactados no orçamento, por previsão da própria administração. Os Decretos nºs 1.248/2014, 2718/2014 e 3164/2015, como atos internos da Administração, não servem para justificar a priori eventuais ilegalidades praticadas ao não se adequar o pagamento dos servidores ao que se encontra prescrito em Lei. Ademais, uma vez assegurada normativamente a concessão de vantagem econômica a servidor público, incumbe, à Administração Pública, unicamente cumprir a norma prescrita, não podendo utilizar-se de sua política orçamentária ou de possíveis consequências orçamentárias do ato como forma de se esquivar do pagamento das verbas expressamente previstas em lei e devidamente reconhecidas. Recurso conhecido e desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 18, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Quanto à alegação de desequilíbrio às contas públicas e desrespeito aos decretos de contenção de despesas em vigor no Município, entendo não prosperar.



    Os atos de implementação da remuneração da parte requerente, da forma e no tempo estabelecido em lei, não constituem mera liberalidade ou discricionariedade administrativa e, tampouco, estão sujeitos a critérios de conveniência e oportunidade,vez que se tratam de atos vinculados que impõem ao ente municipal o dever de cumpri-los e, ao Poder Judiciário, o dever de garanti-los.



    Daí decorre que os Decretos nºs 1.248/2014, 2718/2014 e 3164/2015 não podem alicerçar a omissão da Administração Pública em adequar o pagamento de seus servidores ao comando vertido em lei, sob pena de se chancelar indiscutível ilegalidade e desrespeito aos padrões hierárquico-normativos.



    Ademais, uma vez assegurada legalmente a concessão de vantagem econômica a servidor público, incumbe, à Administração Pública, unicamente cumpri-la, não podendo utilizar-se de sua política orçamentária como forma de se esquivar ao pagamento das verbas expressamente previstas em lei e devidamente reconhecidas,senão vejamos:



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente